Tribunal: TJDFT
Processo: 0734268-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0734268-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CUSTODIO DE MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos feitos da tutela recursal, interposto por JOAO CUSTODIO DE MORAES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0716593-70.2023.8.07.0007, proposta pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, deferiu parcialmente o pleito de tutela provisória de urgência deduzido na origem. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOAO CUSTODIO DE MORAES, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer: 1) SESSÕES DE RADIOTERAPIA PULMONAR, inicial ID 168734587 e 2) OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, aditamento ID 168886497. Autos relatados na Decisão ID 168801040, de 16/08/2023, que fixou competência, recebeu a inicial, determinou a citação, deferiu a gratuidade da justiça e intimou o Ministério Público a se manifestar quanto ao pedido de tutela de urgência. I _ DO ADITAMENTO Na petição ID 168886497, de 16/08/2023, a parte autora apresentou aditamento, incluindo o pleito por OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, para o fornecimento de concentrador de oxigênio e seus insumos. Anexou relatórios médicos. O serviço de saúde requerido na petição de aditamento é padronizado e dispensado pela SES/DF. O autor está cadastrado no sistema, ID 168886501, para receber a oxigenoterapia, serviço urgente não fornecido até o momento. O Distrito Federal ainda não foi citado. 1 _ Ante o exposto, recebo o aditamento. 1.1 _ reabro o prazo para Defesa do DISTRITO FEDERAL, que FICA INTIMADO desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá aditar a contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pelo deferimento do pedido, ID 168956003, para que, em caráter emergencial, seja fornecido oxigenoterapia domiciliar e consulta em radioterapia, com vistas ao tratamento de radioterapia. Pugnou, ainda, pela requisição de informações. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a parte autora se encontra em tratamento na Oncologia no Hospital de Base do Distrito Federal, tendo recebido encaminhamento para oxigenoterapia domiciliar (Termo de Concessão de Oxigenoterapia, ID 168886501) e sessões de radioterapia, conforme relatórios médicos IDs 168737459, 168737460, 168737462 e 168886501. No momento está regulado no SISREG III para Consulta em Oncologia Clínica (ID 168734587, pág. 4, prioridade vermelha/emergência) e Consulta em Radioterapia (ID 168734587, pág. 4, prioridade vermelha/emergência). A parte autora foi admitida para receber oxigenoterapia domiciliar, contudo, até o momento a SES não forneceu o serviço. Quanto às sessões de radioterapia, faz-se necessário, antes, a avaliação do quadro clínico, a ser realizada na consulta em radioterapia, conforme inserido na regulação pelo médico assistente. Certo, portanto, que a saúde da parte autora está em risco e o insumo pleiteado é essencial para sua melhora. Em tal contexto, não há como prevalecer qualquer argumento destinado a justificar o não fornecimento por parte do Estado. Dessa forma, em uma primeira análise, a probabilidade do direito se apresenta de forma satisfatória. Com efeito, os documentos apresentados pela parte autora indicam que ela necessita com urgência do insumo, previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES). Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. ‘A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido’. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). 1 _ Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias já computada a dobra legal, SERVIÇO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR e CONSULTA EM RADIOTERAPIA, nos termos da prescrição médica anexa. 1.2 _ Intime-se, por oficial de justiça, o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, para cumprir a presente determinação. 1.3 _ Em atenção ao requerido pelo Ministério Público, ID 168956003, intime-se Núcleo de Conciliação e Desjudicialização - NCONCILIA da SES/DF a, no prazo de 5 dias já computada a dobra legal: ‘(i) apresentar relatório médico circunstanciado descrevendo o atual quadro clínico do requerente, informando o tratamento/procedimento necessário ao quadro clínico do autor, bem como os motivos que impedem a sua realização, caso existam, definindo de forma clara a conduta médica a ser seguida; (ii) esclarecer se os procedimentos definidos são regulados pela SES/DF; (iii) em caso positivo, informar se houve solicitação médica para inserção do procedimento pleiteado no sistema de regulação, aduzindo qual classificação de risco do autor, bem como a previsão de espera para a realização do tratamento, com a respectiva comprovação nos autos.’ 1.3.1 _ Decorrido o prazo, abra-se vista ao Ministério Público, no prazo de 2 dias. III _ DO CUMPRIMENTO DA TUTELA (...). IV _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 168801040. 7 _ Intime-se o Distrito Federal, nos termos do item 1.1 desta decisão. 8 _ Após, prossiga-se nos termos da decisão ID 168801040. Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão.” (Num. 169002442 do Feito originário.). Argumenta o Agravante que a decisão agravada, proferida com base no Parecer Ministerial, deixou de observar o fato de que o Recorrente “já havia passado pela avaliação da consulta clínica para radioterapia, possui parecer de evolução médica pela oncologista dra. Aline Alves Franzin em 12/08/2023 (Id. 168737461) e que está habilitado ao tratamento de radioterapia sob o pedido de no 487552629 na classificação urgência vermelha.” (Num. 50284189 - Pág. 3). Discorre sobre a gravidade do quadro de saúde e ressalta a urgente necessidade de realização das sessões de radioterapia. Tece arrazoado jurídico em prol de suja pretensão. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para determinar ao Agravado que “autorize o início imediato das sessões de RADIOTERAPIA PULMONAR já reguladas no 487552629 em favor do agravante na rede pública, ou, na impossibilidade, na rede privada a expensas do Estado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, considerando que o réu terá prazo em dobro, e que a Lei 12.732/12 não regula prazos mínimos concedido ao Estado e sim o teto máximo, podendo ser determinado a partir da urgência demonstrada e comprovada em anexo que o caso requer; c.2) apreciação do pedido de concessão de leito em hospital onde tenha um oncologista a fim de transferir o agravante que se encontra internado na UPA (Id. 168801040, 168916710 e 168920795);” (Num. 50284189 - Pág. 11). Sem preparo, uma vez o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, com pedido de antecipação dos feitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0716593-70.2023.8.07.0007, deferiu parcialmente o pleito de tutela provisória de urgência deduzido na origem. Sustenta o Agravante, em síntese, que a decisão agravada, proferida com base no Parecer Ministerial, deixou de observar o fato de que o Recorrente já foi submetido à consulta médica em radioterapia e, portanto, está apto a receber o referido tratamento. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, de início, impende destacar que a patente gravidade do caso do Agravante e o amparo jurídico ao seu pleito de tutela provisória de urgência foram reconhecidos na decisão agravada, de modo que não há necessidade de maiores considerações acerca de tais aspectos da demanda. A insurgência resume-se, assim, à alegação de que o Recorrente já teria sido submetido à consulta médica (em radioterapia) determinada na decisão agravada. Nesse descortino, o exame do Feito de origem demonstra que tal alegação não encontra eco nos documentos juntos ao caderno eletrônico, uma vez que, ao Num. 168737459 foram juntados um “PEDIDO DE PARECER” da especialidade oncologia clínica “com vistas a tratamento sistêmico/radioterapia” (Pág. 1); e um “PEDIDO DE PARECER” da especialidade radioterapia “com vistas a tratamento sistêmico/radioterapia” (Pág. 2). Já o relatório médico de Num. 168737460 e 168737461 diz respeito à “necessidade de oxigenoterapia de suporte intermitente”, o que, como visto, foi deferido na decisão ora impugnada. Por fim, o documento de Num. 168737462, de igual sorte, consiste em “RELATÓRIO MÉDICO PARA ADMISSÃO NO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR”. Nessa linha de raciocínio, em princípio, apresenta-se escorreita a decisão agravada, já que foi determinada a intimação do Agravado para “apresentar relatório médico circunstanciado descrevendo o atual quadro clínico do requerente, informando o tratamento/procedimento necessário ao quadro clínico do autor, bem como os motivos que impedem a sua realização, caso existam, definindo de forma clara a conduta médica a ser seguida; (ii) esclarecer se os procedimentos definidos são regulados pela SES/DF; (iii) em caso positivo, informar se houve solicitação médica para inserção do procedimento pleiteado no sistema de regulação, aduzindo qual classificação de risco do autor, bem como a previsão de espera para a realização do tratamento, com a respectiva comprovação nos autos” (grifei). A pretendida determinação liminar para a cominação da obrigação de fornecer ou custear o referido tratamento, assim, encontra-se momentaneamente obstada, nos termos da decisão agravada, haja vista depender da aludida consulta médica na especialidade de radioterapia, voltada a dimensionar/especificar o tratamento a ser fornecido ao Agravante. Quanto ao pleito recursal deduzido no sentido de “c.2) apreciação do pedido de concessão de leito em hospital onde tenha um oncologista a fim de transferir o agravante que se encontra internado na UPA (Id. 168801040, 168916710 e 168920795);” (Num. 50284189 - Pág. 11), observa-se que NÃO foi formulado na origem, nem na petição inicialmente apresentada (Num. 168734587 - Pág. 9/10), nem na respectiva emenda (Num. 168886497 - Pág. 8/9). Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1019, inciso II, do CPC. Faça-se a conclusão do presente Agravo de Instrumento à Relatora original do recurso, Desembargadora FÁTIMA RAFAEL. Dou à presente decisão força de mandado. I. Brasília - DF, 19 de agosto de 2023. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial